Tribunal: TJDFT
Processo: 0752882-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA. DISCUSSÃO SOBRE A IMPENHORABILIDADE DOS RENDIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. ( )” (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019).
2. Como bem definido pelo Juízo a quo, a devedora foi intimada da penhora nos autos de origem e não se insurgiu no momento apropriado, tendo deixado transcorrer um prazo de 9 (nove) meses entre a intimação por oficial de justiça no cumprimento de sentença (30/01/2023) e a apresentação de exceção de pré-executividade (19/10/2023), bem como o desconto de 5 (cinco) parcelas em seus contracheques dos meses de dez/22, jan/23, fev/23, mar/23 e abr/23 para pagamento do débito. 2.1. Assim é que não cabe mais a discussão sobre a impenhorabilidade dos rendimentos, questão que já foi decidida nos autos do agravo de instrumento no 0732077-83.2022.8.07.000, do qual fui relatora.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.